Tribunal: TJDFT
Processo: 0702050-84.2017.8.07.0003
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. INTIMAÇÃO DO AUTOR PARA DAR ANDAMENTO AO FEITO OU PROMOVER A CONVERSAO DA DEMANDA EM EXECUÇÃO. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO. TEOR DA DECISÃO NÃO PUBLICADO. EXTINÇÃO DO PROCESSO EM DECORRÊNCIA DA INÉRCIA DO AUTOR. NULIDADE CONFIGURADA. SENTENÇA CASSADA.

1. De acordo com o artigo 270 do Código de Processo Civil, as “intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei”.

2. Nos termos do artigo 60 do Provimento 12/2017, da Corregedoria de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, que regula o Processo Judicial Eletrônico no âmbito das unidades judiciais da Primeira Instância do TJDFT, será considerada realizada a intimação eletrônica na data em que o ato judicial for publicado no Diário de Justiça Eletrônico, na forma do artigo 45 deste Provimento ou, subsidiariamente, na data em que o intimando tiver inequívoca ciência quanto ao integral conteúdo da decisão em momento anterior à publicação.

3. No caso em apreço, constatou-se que na publicação constante do Diário da Justiça Eletrônico não constou o teor da decisão pela qual foi determinado ao autor que promovesse o andamento do feito ou requeresse a conversão da Ação de Busca e Apreensão em Execução, razão pela qual se mostra impositivo o reconhecimento da nulidade da r. sentença que promoveu a extinção do processo, sem resolução do mérito.

4. Apelação Cível conhecida e provida.